Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. O réu que admite os fatos faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.